Tribunal: TJPA
Processo: 0857010-69.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857010-69.2023.8.14.0301

APELANTE: BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA

APELADO: ALCILEIA AQUINO DE FREITAS COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. SUFICIÊNCIA DO ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BMP Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão de veículo sob alegação de ausência de prova do recebimento da notificação extrajudicial pela devedora, Alcileia Aquino de Freitas Costa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, é exigível a prova do efetivo recebimento da notificação extrajudicial pelo devedor ou se basta o envio ao endereço indicado no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a comprovação da mora do devedor ocorre com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132, consolidou o entendimento de que a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual é suficiente para a constituição em mora do devedor, dispensando-se a comprovação de recebimento.

5.

No caso concreto, a notificação foi enviada ao endereço previsto no contrato, cumprindo assim o requisito necessário para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A constituição em mora do devedor, em contratos garantidos por alienação fiduciária, se dá com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova de seu recebimento.

Dispositivos relevantes citados
: Nenhum específico citado.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1132; STJ, AgRg no REsp nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0857010-69.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE S/A

ADVOGADO: IVO PEREIRA - OAB/ SP 143.801

APELADA: ALCILEIA AQUINO DE FREITAS COSTA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de busca e apreensão com pedido liminar
manejada por

BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE S/A
em desfavor de
ALCILEIA AQUINO DE FREITAS COSTA
objetivando a garantia dada em financiamento veicular anunciado como inadimplido.

Sentença:
extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de recebimento da notificação extrajudicial pela devedora.

Recurso:
de apelação cível por
BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE S/A
. anunciando o desacerto da sentença hostilizada, uma vez que na busca e apreensão de veículos, basta o envio da notificação para o endereço do devedor, não importando o seu recebimento (ou não).

Contrarrazões:
não apresentadas conforme ID. 16721736.

Determinada a regularização do preparo ao ID.

23285566, a providência foi atendida ao ID. 23711544.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0857010-69.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE S/A

ADVOGADO: IVO PEREIRA - OAB/ SP 143.801

APELADA: ALCILEIA AQUINO DE FREITAS COSTA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acero (
ou não
) de sentença que julgou extinto o feito de busca e apreensão sem resolução do mérito, diante da inexistência de prova do recebimento, pela devedora, da notificação extrajudicial enviada.

Pois bem.

A decisão recorrida não comporta guarida, eis que no caso de contratos de alienação fiduciária anunciados como inadimplidos, basta o
envio
da notificação para o Devedor e o transcurso
in albis
do prazo para regularização para que se veja o interesse no manejo do instrumento garantidor. Explico.

Se o consumidor recebeu ou não a notificação, isso não obsta o tramitar de ação de busca e apreensão que tem, como documento juntado, notificação extrajudicial enviada para o endereço do contrato.

Neste sentido já assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, pelo teor da tese do tema 1132,
in verbis:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se

a prova do recebimento, quer seja pelo próprio

destinatário, quer por terceiros.”

No caso dos autos, a notificação de ID. 16721718 foi enviada ao endereço constante do contrato de ID. 16721716, portanto cumprido o requisito para comprovação da mora.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença combatida,
dando por cumprido o requisito da constituição da mora e determinando o prosseguimento do feito de origem.

Ademais,
considera-se pré-questionada a matéria ventilada no recurso, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/05/2025